Tribunal: TJSP
Processo: 0021357-41.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de natureza indenizatória por danos materiais e morais decorrente de obras realizadas por permissionária de serviço público.

A realização de obras na tubulação das redes pluviais havida por permissionária de serviços públicos (SAAE) na rua do autor, ocasionou o afundamento da calçada, fato que ensejou danos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de natureza indenizatória por danos materiais e morais decorrente de obras realizadas por permissionária de serviço público.

A realização de obras na tubulação das redes pluviais havida por permissionária de serviços públicos (SAAE) na rua do autor, ocasionou o afundamento da calçada, fato que ensejou danos ao seu imóvel (trincas e rachadura), comprometendo a estrutura física.

O apelo inicialmente foi distribuído a 33a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência por entender se tratar de matéria de Direito Público, versando sobre responsabilidade civil do Estado.

A 5a Câmara de Direito Público recebeu os autos e suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que inexiste pessoa jurídica de direito público ou entidade paraestatal nos polos ativo e/ou passivo, não caracterizando tema típico de Direito Administrativo ou regimentalmente correlato.

Indenização por danos materiais e morais, em decorrência obra realizada por permissionária de serviço público. Pretensão lastreada na Responsabilidade Civil do Estado. Inteligência do artigo 3o, I, item I.7, alínea 'b', da Resolução no 623/2013, deste TJSP.

Conflito procedente para determinar o encaminhamento dos autos à 5a Câmara de Direito Público.